Tribunal: TJMT
Processo: 1025887-80.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025887-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA - CPF: 488.914.011-53 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Quando
o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Há

ofensa
da
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

improcedente
o
pleito

autoral
com o
fundamento
de que a
parte

reclamante

foi

contratada
para
prestar

serviço

como

Apoio

Administrativo
e
Educacional
e
não

faz

jus
a45
dias
de
férias
com o
respectivo

pagamento
de 1/3
constitucional
,
visto
que
é
exclusivo

para
professores
, e a
parte

recorrente

apenas
argumenta que
os

professores
do Estado de
Mato
Grosso
fazem

jus
a 45
dias
de
féria
s
, com o
consequente

acréscimo
de 1/3
sobre

todo
o
período
, e
não

aborda
a
temática

necessária

quanto
à
hipótese
de
ser

professora

ou

não
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9
.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025887-80.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARIA APARECIDA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MARIA APARECIDA
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE M
ATO GROSSO.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

que a
parte

reclamante

não

faz
jus
ao

pagamento
de 1/3 de 45
dias
de
férias
, mas de
apenas
30
dias
,
porquanto

não
se
trata
de
professora
, e sim de
servidora

contratada
para
prestar

serviço

como

A
poio

Administrativo
e
Educacional
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
apenas

sustentou
que
o

terço

constitucional

deve

ser

pago

sobre

todo
o
período
de
férias
dos
professores
do Estado de
Mato
Grosso

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a

reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO
REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPI
O DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecid
os

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
po
r

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA D
IALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

p
rincípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contesta
ção
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
1
5/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
o
pleito

da inicial
com o
fundamento
de que
a
parte

reclamante

foi

contratada
para
prestar

serviço

como

Apoio

Administrativo
e
Educacional
e,
em

razão

disso
,
não

faz
jus
aos
45
dias
de
férias

previsto
s

em
lei, com o
respectivo

pagamento
de 1/3
constitucional
,
visto
que
referido

direito
é
exclusivo

para
os

professores
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

apenas

alega
que
os

profess
ores
do Estado de
Mato
Grosso
fazem
jus a 45
dias
de
férias
, com o
consequente

acréscimo
de 1/3
sobre

todo
o
período
,
e

não

aborda
a
temática

necessária

quanto
à
hipótese
de
ser

professora

ou

não
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
entendo
que
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
, e o
recurso

não

pode

ser

conhecido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
5
00,00.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gr
atuita
(ID188160693/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024